Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. A transferência da propriedade de bem móvel é feita com a tradição que, realizada antes da efetivação da penhora, é suficiente para a desconstituição da constrição.

2. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre ele, cujo domínio foi transferido para terceiro (REsp 1.452.840/SP, Tema 872).

3. Negou-se provimento ao apelo do embargado.